Tribunal: TJES
Processo: 5005931-65.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º: 5003316-05.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADOS: WTG COMERCIO MINERAL LTDA – ME., HUGO HUMBERTO CALIMAN GOBBI E CAMILLE REGINA GOBBI

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA EM PAGAMENTO DE SUAS DÍVIDAS – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO DESPROVIDO.

1. -
A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil de 2002, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial.

2. -
A existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à ausência de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo,
por si

só
s
,
não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica.

3
. -
E a
mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica.

4. -
Recurso
des
provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do E
grégio
TJES,
À UNANIMIDADE,
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,
19
de março

de 202
4
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005931-65.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADENILDO OSORIO DE FREITAS

AGRAVADO: MARILZA FATIMA PIRES

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA EM PAGAMENTO DE SUAS DÍVIDAS – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO DESPROVIDO.

1. -
A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil de 2002, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial.

2. -
A existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à ausência de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo,
por si

só
s
,
não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica.

3
. -
E a
mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica.

4. -
Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005931-65.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ADENILDO OSÓRIO DE FREITAS

AGRAVADOS: MARILZA FÁTIMA PIRES

RELATOR: DESEMBA RGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no caso de esbulho e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado (CC, art. 1.210, caput), relevado destacar que não obsta
a
manutenção ou reintegração da posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa (CC, art. 1.210, §2º).

Outrossim, é justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária (CC, art. 1.200).

E quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de algumas das outras por modo vicioso (CC. art. 1.211).

Comentando tal dispositivo, Maria Helena Diniz ressalta que, “se mais de uma pessoa se disser possuidora de um bem, o juiz, pelo princípio
quieta no movere
, deverá, havendo dúvida, deferir a posse provisória da coisa disputada àquele que, no momento, a tiver, não estando manifesto que a obteve de modo violento, clandestino ou precário, até que se resolva a questão, atendendo-se ao critério preambular da melhor posse. O possuidor a título provisório passará, então, a assumir as obrigações de depositário, até que haja decisão definitiva na ação possessória.” (In Código Civil Anotado, 18ª edição, Saraiva, São Paulo, 2017, p. 923).

Incumbe ao autor, portanto, provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração (CPC, art. 561, incisos I, II, III e IV).

Colhe-se que a agravada comprovou que
em
12/09/2018 adquiriu a posse sobre o imóvel de Diego Rodrigues da Silva, conforme recibo de compra e venda (fl. 147), pelo valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), descrito como “UM TERRENO URBANO MEDINDO 214 M2 METROS QUADRADOS, LOCALIZADO EM SACRAMENTO Nº 83, ENSEADA DE JACARAÍPE, MUNICÍPIO DE SERRA.”

Depreende-se, também, que o antigo proprietário, Diego Rodrigues da Silva, construiu no imóvel um ponto comercial, açougue, sobre o qual a agravada contratou uma reforma com o senhor Carlus George Reis, pelo valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), conforme declaração subscrita pelo contratado em 28/03/2019 (folha 148).

Dita construção foi derrubada pelo agravante, conforme relatado pela agravada, no Boletim Unificado nº 44081566, registrado em 14/01/2021, no qual constam os seguintes apontamentos:

“
RELATA QUE COMPROU OS DIREITOS DE UM TERRENO, RUA SACRAMENTO, Nº 85, ENSEADA DE JACARAÍPE, DA PESSOA DE DIEGO RODRIGUES DA SILVA, RG 2235625/ES, QUE NA NEGOCIAÇÃO PAGOU R$ 30 MIL REAIS À DIEGO QUE JÁ TINHA POSSE DO TERRENO HÁ 16 ANOS. QUE AO FINAL DO ANO PASSADO A PESSOA “ALEMÃO DOS TERRENOS” OU “ALEMÃO DA INVASÃO” TERIA TENTADO ASSUMIR A POSSE DO TERRENO E INCLUSIVE FOI ATÉ O TERRENO E PASSOU UMA MÁQUINA DERRUBANDO A CERCA E TAMBÉM FEZ VÁRIOS BURACOS. QUE O TERRENO NA CERTIDÃO DE ÔNUS JÁ PERTENCEU À GALDINO STRELI MAS FOI TOMADO PELO INSS, CONFORME A CERTIDÃO. QUE TEM DOCUMENTOS EM MÃOS QUE PROVAM QUE ALEMÃO NÃO É O DONO.” (Fl. 91/93).

As fotografias juntadas aos autos pela agravada (folhas 101/119) comprovam que havia efetivamente um açougue construído no terreno, o qual foi derrubado pelo agravante como uma das medidas coercitivas que tomou na tentativa de se apossar do imóvel de forma violenta.

Na
audiência de justificação a testemunha Gabriel Miranda Gonçalves confirmou que Diego Rodrigues da Silva ocupava o imóvel desde 2013, construiu o açougue sobre o terreno e
permaneceu na posse do
imóvel por mais de 10 (dez) anos antes de alienar sua posse para a agravante. Destacou que o imóvel jamais teve a sua posse contestada por qualquer outra pessoa.

A
firmou,
outrossim,
que embora não conheça pessoalmente o agravante, sabe
que o
seu apelido é “Alemão da Invasão”, famoso por vender lotes para terceiros na região.

Releva destacar que o imóvel
está
registrado em nome do falecido Galdino Streli (certidão de óbito – folha 123), conforme comprova a Certidão do Cartório de Registros de Imóveis do 1º Ofício da 1ª Zona – Serra/ES, constando também a informação de que foi penhorado nos autos da ação de execução fiscal nº 2006.50.01.03834-04, movida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, contra o falecido Galdino Streli, conforme assentou a agravada no Boletim Unificado nº 44081566, registrado para documentar o esbulho praticado pelo agravante.

E revelam os autos que a posse do
mencionado
imóvel teria sido alienada ao agravante e sua esposa, Maria José dos Reis Freitas, por Luizete Ribeiro Streli (viúva) e Layne Cristina Ribeiro Streli Nogueira,
em
29/01/2020, conforme contrato de compra e venda (Fl. 49/52).

No entanto,
Luizete Ribeiro Streli (viúva) e Layne Cristina Ribeiro Streli Nogueira (herdeira), não eram possuidoras do imóvel,
pois
desde 2013 a posse sobre ele era exercida por Diego Rodrigues da Silva.

Tal
imóvel não foi relacionado pelos herdeiros no inventário do falecido Galdino Streli, no qual
constava

ter
o falecido deixado um único imóvel, diverso do imóvel em questão, qual seja, “Lote nº 06 da Quadra 5-F com área de 303,77 m2 (trezentos e dois metros e setenta e cinco decímetros quadrados), confrontando à frente com a Rua Machado de Assis com 10,50m aos fundos com Lote 2, Q.D.5-H com 16,50m pelo lado direito com a R. A. F. A. M Franco com 24,00m e pelo lado esquerdo com lote 5, com 23,00m e casa residencial nº 179.” (Fl. 127).

E
e
xtrai-se do inventário do falecido Galdino Streli que são
seus
herdeiros Gerd Renato Ribeiro Streli, Layne Cristhina Ribeiro Streli Nogueira e a meeira Luizete Ribeiro Streli.

E do documento com o qual o agravante instruiu a inicial verifica-se que o herdeiro Gerd Renato Ribeiro Streli não assinou o recibo de compra e venda da posse do imóvel por ele apresentado.

Para além de tal circunstância, registre-se que dito

recibo de compra e venda apresentado
pelo agravante
em
2
9/01/2020
(
folha 49/52)
, consta como vendedor Galdino Streli, já falecido desde 08/04/2014.

Consta-se, assim, que não obstante a agravada não seja proprietária,
comprovou ser
possuidora do imóvel e apresentou evidências do esbulho, indicando a data
em que
este
ocorreu
, elementos que infirmam a postulação do agravante e impõem o deferimento do pedido liminar de reintegração de posse em favor da agravada.

Eis fragmento da decisão agravada:

“
No caso vertente, apesar de a autora ter ingressado com ação de manutenção de posse pelos fatos narrados na inicial o caso mais se amolda
à
prática de esbulho por parte do réu. De qualquer forma, a questão é irrelevante em razão da fungibilidade das medidas possessórias, a teor do disposto no art. 554. caput, do CPC. Após a oitiva das testemunhas e em cotejo com as demais provas carreadas para os autos, entendo que a autora se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos alegados na inicial, fazendo assim jus à medida liminar pleiteada.

Com efeito, os depoimentos colhidos corroboram a assertiva de que a autora adquiriu a posse do bem da pessoa de Diego Rodrigues da Silva que por vários anos exerceu a posse de forma mansa, ininterrupta e sem oposição de qualquer pessoa.

A testemunha Gabriel Miranda Gonçalves foi segura ao afirmar que conhece Diego a mais de 10 anos e que ele sempre cuidava do terreno em discussão, inclusive montou um açougue no local. Da mesma forma, a testemunha Luiz Felipe Vieira Nascimento também confirmou que Diego era considerado dono do imóvel e explorou no local o comércio de açougue por cerca de 3 anos, quando então vendeu o terreno para a autora. Por outro lado, apesar de ambas as testemunhas não conhecerem pessoalmente o réu Adeildo Osório de Freitas foram unânimes ao afirmar que seu apelido, Alemão da Invasão" é bastante conhecido na localidade possuindo fama de invadir e vender terrenos no bairro. Ressalto, por fim, que o réu pouco-caso deu para a presente ação porquanto deixou de comparecer ao presente ato, apesar de devidamente intimado para tanto. Destarte, por estarem devidamente comprovados os requisitos previstos no ar!. 561 do CPC. Deliro o pedido liminar de reintegração de posse do imóvel descrito na inicial em favor da autora, nos termos do art. 562 do CPC.”

Sabe-se, outrossim, que em se tratando de ação possessória é defeso a discussão do direito de propriedade, conforme a regra do art. 557, caput, do Código de Processo Civil que dispõe que “Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto o réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa”, bem como o seu parágrafo único estabelece que “Não obsta a manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou outro direito sobre a coisa.”

Desse juízo:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSE E ESBULHO DEMONSTRADOS - PROCEDENCIA DO PEDIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSE E ESBULHO DEMONSTRADOS - PROCEDENCIA DO PEDIDO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -- POSSE E ESBULHO DEMONSTRADOS - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - Na ação possessória não é cabível a discussão sobre o domínio do bem, mas apenas a posse legítima anterior e o alegado esbulho - Comprovados os requisitos previstos no art. 561 do NCPC, deve ser determinada a reintegração do requerente na posse o imóvel.”

(TJ-MG - AC: 10024112000047002 Belo Horizonte, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 06/07/2017, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EFETIVAÇÃO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INOCORRÊNCIA - DEMONSTRAÇÃO PELOS AUTORES DA POSSE EXERCIDA NO IMÓVEL, ESBULHO PRATICADO PELOS RÉUS E SUA DATA, BEM COMO A PERDA DA POSSE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 561 DO CPC – LIMINAR CONCEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A efetivação da liminar de reintegração de posse aos autores, não acarreta na declaração imutável, estável do direito, de modo que o agravo de instrumento deve prosseguir até o julgamento do mérito. A demonstração pelos autores da posse exercida no imóvel, esbulho praticado pelos réus, a data do esbulho e a perda da posse, requisitos previstos no artigo 561 do CPC, impõe a manutenção da decisão agravada de deferimento da liminar de reintegração de posse.

(TJ-MT - AI: 10126551420178110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 13/03/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2018)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA - POSSE ANTERIOR - ESBULHO - REQUISITOS CONFIGURADOS - DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - REPARAÇÃO DEVIDA - RECONVENÇÃO - INÉPCIA DA INICIAL - VÍCIO NÃO VERIFICADO - CONEXÃO COM A LIDE PRINCIPAL - EXAME DO MÉRITO - NECESSIDADE - REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL - DANOS NÃO COMPROVADOS - IMPROCEDÊNCIA DA LIDE SECUNDÁRIA. - A inércia processual da parte na produção das provas que lhe competia não traduz cerceamento de defesa. - Em autos de reintegração de posse de imóvel, comprovada a posse anterior, o esbulho, sua data e a perda da posse, na forma do disposto no art. 561 do código de processo civil, são requisitos que bastam para conduzir à procedência do pedido que, nesses moldes, deve ser mantida. - Comprovado nos autos que o réu arbitrariamente demoliu a construção que existia no imóvel litigioso, resta caracterizado tanto o ato ilícito por ele praticado, quanto o dano material suportado pelo autor, e o nexo causal entre eles existente, nisto residindo circunstância suficiente a autorizar a reparação material nos moldes em que deferida. - Sofre dano moral o possuidor que é surpreendido com a demolição da casa edificada no imóvel, sem que antes lhe fosse oportunizada a retirada de seus bens. - A lei exige somente a conexão da reconvenção com a causa principal ou com o fundamento da defesa, não limitando o que possa ser seu objeto. - A simples contratação de advogado para o ajuizamento ou defesa em ação judicial não induz, por si só, a existência de ilícito gerador de danos materiais por honorários contratados. - As despesas advindas da condição de proprietário, tal como a contratação de vigia para evitar eventual invasão do imóvel, não são passíveis de reparação. - O proprietário desidioso não sofre dano moral ao ter seu terreno ocupado pelo possuidor, cuja reintegração lhe foi favorável. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO. INVASÃO. CLANDESTINIDADE. MÁ-FÉ COMPROVADA. DEVER DE REINTEGRAÇÃO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Para deferimento da liminar nas ações possessórias, cabe ao autor provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou a perda da posse, na ação de reintegração. 2. A invasão de propriedade privada caracteriza a clandestinidade da posse, de modo que os pedidos iniciais de reintegração de posse e indenização por danos morais devem ser julgados improcedentes.”

(TJ-MG - AC: 10188130029195001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 04/09/2019, Data de Publicação: 11/09/2019)

Importa tal
registro porque o agravante
alega
ser
o proprietário do imóvel,
no entanto
, não
apresentou comprovação da
aquisição da propriedade por meio do necessário registro no Cartório de Registro de Imóveis (CC, art. 1.227), apresentanto, tão somente, um recibo de compra e venda de posse do imóvel apresentado que não reflete a realidade, pois as
pessoas que lhe teriam vendido o imóvel dele
não detinham a posse.

E por expressa disposição legal transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis (CC, art. 1.245,
caput
)
, pois enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel (CC, § 1º do art. 1.245), bem como que enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel (CC, § 2º do art. 1.245).

E como a agravada comprovou ser a possuidora do imóvel e que sua posse foi ilegalmente interrompida pelo agravante de forma violenta,
através
de ameaças e da utilização de um trator que derrubou a edificação existente no imóvel, há que ser nela reintegrada.

Registre-se, ademais, que a ameaça por parte do agravante
à
agravada com o ânimo livre e consciente de esbulhar a posse do imóvel por ela exercida,
constitui
vício que impede a aquisição da posse, conforme ensinam Cristiano Chaves Araújo e Nelson Rosenvald: “Posse violenta. Adquire-se pelo uso da força (vis absoluta) ou pela ameaça (vis compulsiva). Seja pelo uso de força bruta ou da intimidação, não se indaga se a violência foi praticada contra o real possuidor ou em face do servidor da posse (v.g. caseiro), bem como os motivos que a inspiraram, pois o vício é objetivo, sendo a aquisição ilícita da coisa” (In Curso de Direito Civil – Volume 5, 8ª edição, Editora JusPODIUM, Bahia, 2012, p. 143).

Orlando Gomes escreveu que “Posse violenta é a que se adquire pela força. Obtém-se pela prática de atos materiais irresistíveis. Sem a violência física, não há posse dessa qualidade. A posse é a vinculação da coisa à pessoa, podendo ser conseguida pela força, contra a vontade do possuidor, que cede, e é desapossado. Se a perde, por outro meio, sendo igualmente esbulhado, não se pode dizer que o autor do esbulho tem posse violenta. Quem se recusa a restituir a coisa que possuía por força do contrato nem por isso passa a ter posse violenta, mas, sim, posse injusta de outra qualidade.
Entendem, contudo, alguns civilistas que não há razão para se restringir a violência, na posse, em seu sentido material. Admitem que a posse é também violenta quando alguém é desapossado por vis compulsiva, como, por exemplo, quando sofre ameaça que lhe infunde fundado temor de dano.
” (In Direitos Reais, Orlando Gomes, Atualizador Luiz Edson Fachin, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2012, p. 49).

José Miguel Garcia Medina e Fábio Caldas de Araújo, ao tratarem de posse justa e posse injusta, destacam que “Posse justa e posse injusta. O art. 1.200 necessita ser conjugado com a leitura do art. 1.208. A posse justa consiste em posse qualificada para fins de usucapião (
possesio ad usucapionem
). Posse justa e posse de boa-fé, assim como posse injusta e posse de má-fé não são termos equivalentes. A posse justa poderá ser de má-fé e a posse injusta poderá ser de boa-fé. A importância principal da configuração da posse justa reside na possibilidade da usucapião. A
possessio ad usucapionem
tem como requisito a posse justa. A usucapião extraordinária que poderá ser pleiteado até pelo possuidor de má-fé, somente exige que a posse não seja violenta, clandestina ou precária” (In Código Civil Comentado, Editora Revista dos Tribunais Ltda., São Paulo, 2014, p. 740).

E a propósito da questão a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem precedente no qual reconheceu que a violência autoriza a concessão da reintegração de posse ao possuidor esbulhado, além da condenação dos invasores ao pagamento de indenização pelos prejuízos sofridos por aquele.

Eis o precedente a que me reporto:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. IMÓVEL RURAL PRODUTIVO. INVASÃO. ESBULHO. MOVIMENTO DOS SEM TERRA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS (CPC/73, ART. 921, I). COMPROVAÇÃO DO ESBULHO POSSESSÓRIO (CPC/73, ART. 333, I). RESISTÊNCIA DOS INVASORES À ORDEM JUDICIAL, DESDE A LIMINAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I - Hipótese de conflito fundiário, com invasão de terras promovida por integrantes do Movimento dos Sem Terra (MST) no Estado do Paraná, fato público e notório à época, com dificuldade quase intransponível no cumprimento do mandado liminar de reintegração de posse, o qual só foi cumprido com a prolação da sentença de procedência da reintegratória, quase um ano e meio após, tendo sido acionada inclusive a Polícia Militar para tentativa de cumprimento da ordem judicial.

II - Ao longo do ano e meio de tentativas de cumprimento da liminar e de citação dos réus, as autoras informaram, pormenorizadamente, ao Juízo, a depredação de benfeitorias no imóvel e de maquinário existente na fazenda, bem como a morte de parte do gado, além de a situação impedir o plantio para nova safra, causando transtornos e prejuízos aos arrendantes da terra. Informaram também os insistentes requerimentos de medidas urgentes às autoridades policiais, que, entretanto, foram infrutíferos.

III - Nesse contexto, apesar de os prejuízos causados pelo esbulho praticado não estarem precisamente quantificados, em razão da impossibilidade decorrente da situação de violência e ameaças criada e sustentada pelos invasores do imóvel rural produtivo, as autoras observaram o disposto no art. 333, I, do CPC/73, dentro dos limites que a situação de fato permitia, desincumbindo-se do ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito à indenização.

IV - Merece reforma o v. acórdão recorrido, que premia a violência e resistência dos promovidos, ao negar o pedido indenizatório sob o entendimento de que os danos decorrentes do reclamado esbulho possessório deveriam ser pormenorizados e provados no curso de processo de conhecimento, uma vez que não se presumem. No presente caso, tal importou negar a licitude da cumulação do pedido possessório com o de perdas e danos (CPC/73, art. 921, I), bem como a ampla reparação dos notórios prejuízos sofridos pelas autoras.

V - Tratando-se de imóvel rural produtivo, é evidente que a violenta ação desencadeada pelos réus causou gravíssimos prejuízos materiais aos proprietários, tanto em razão de atos destrutivos de bens como em função da longa privação do empreendimento tomado à força. Resta, apenas, apurar-se o montante do prejuízo, mas a existência deste, nas circunstâncias, é inegável.

VI - Recurso especial provido, reconhecendo-se a ocorrência dos danos causados pelos promovidos ao patrimônio das autoras, devendo proceder-se à apuração do quantum debeatur em liquidação de sentença, nos próprios autos.”

(STJ - REsp n. 896.961/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/5/2016, DJe de 3/6/2016.)

Conclui-se, portanto, que não há probabilidade do direito sustentado pelo agravante.

Por outro lado, o provimento do recurso implicaria em perigo da demora inverso,
pois
privaria a agravada, possuidora do imóvel, do seu direito de posse e concederia a posse, mesmo que a título precário, ao agravante sem que este tenha demonstrado os requisitos necessários para a obtenção de decisão de concessão da liminar que o beneficiasse.

Por estas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 19/03/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão 19/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.